Tribunal: TCU
Processo: 009.197/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Waldyr Mônaco Filho em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNDE ao Município de Terra Roxa-SP, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNDE ao Município de Terra Roxa-SP, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Waldyr Mônaco Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Waldyr Mônaco Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) * Tipo da parcela 31/12/2021 317,81 Débito 17/2/2022 5.925,60 Débito 17/2/2022 436,48 Débito 17/2/2022 2.824,80 Débito 17/2/2022 159,00 Débito 17/2/2022 1.568,80 Débito 17/2/2022 1.562,40 Débito 4/3/2022 5.925,60 Débito 4/3/2022 436,48 Débito 4/3/2022 2.824,80 Débito 4/3/2022 159,00 Débito 4/3/2022 1.568,80 Débito 4/3/2022 1.562,40 Débito 6/4/2022 5.925,60 Débito 6/4/2022 436,48 Débito 6/4/2022 2.824,80 Débito 6/4/2022 1.568,80 Débito 6/4/2022 1.562,40 Débito 7/4/2022 159,00 Débito 4/5/2022 5.925,60 Débito 4/5/2022 559,36 Débito 4/5/2022 2.824,80 Débito 4/5/2022 159,00 Débito 4/5/2022 1.568,80 Débito 4/5/2022 1.562,40 Débito 6/6/2022 2.824,80 Débito 6/6/2022 1.568,80 Débito 17/6/2022 5.925,60 Débito 17/6/2022 467,20 Débito 17/6/2022 159,00 Débito 17/6/2022 1.562,40 Débito 15/7/2022 5.925,60 Débito 15/7/2022 467,20 Débito 15/7/2022 2.824,80 Débito 15/7/2022 159,00 Débito 15/7/2022 1.568,80 Débito 15/7/2022 1.562,40 Débito 4/8/2022 5.925,60 Débito 4/8/2022 467,20 Débito 4/8/2022 2.824,80 Débito 4/8/2022 159,00 Débito 4/8/2022 1.568,80 Débito 4/8/2022 1.562,40 Débito 8/9/2022 5.925,60 Débito 8/9/2022 159,00 Débito 8/9/2022 1.568,80 Débito 8/9/2022 1.562,40 Débito 9/9/2022 467,20 Débito 9/9/2022 2.824,80 Débito 5/10/2022 5.925,60 Débito 5/10/2022 467,20 Débito 5/10/2022 2.824,80 Débito 5/10/2022 159,00 Débito 5/10/2022 1.568,80 Débito 5/10/2022 1.562,40 Débito 4/11/2022 5.925,60 Débito 4/11/2022 467,20 Débito 4/11/2022 2.824,80 Débito 4/11/2022 159,00 Débito 4/11/2022 1.568,80 Débito 4/11/2022 1.562,40 Débito 31/12/2022 396,75 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Waldyr Mônaco Filho, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao responsável Waldyr Mônaco Filho que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. comunicar esta deliberação ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.